Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-95.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014425-95.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – USO DA DEMANDA PARA VEICULAR MATÉRIA TRIBUTÁRIA (BASE DE CÁLCULO E COBRANÇA DE ITBI) E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1o DA LACP – PRECEDENTES DO STJ E TEMA 645/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do parágrafo único do art. 1o da Lei n 7.347/1985, é vedado o ajuizamento de ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, visto que relacionados à tutela de direito individual homogêneo disponível, que pode ser defendido individualmente em demandas autônomas.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o quanto decidido no Tema 645 do Supremo Tribunal Federal,
“O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo”
.

R E L A T Ó R I O

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, na ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do
Município de Tangará da Serra
(Autos no 1014425-95.2022.8.11.0055), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, II, do CPC, entendendo incabíveis as custas e honorários advocatícios na espécie (Id 164714925).

Nas razões recursais, que ora são sintetizadas, o recorrente defende a reforma da sentença alegando que
“é cristalina a inconstitucionalidade do parágrafo único inserido no artigo 1o da Lei no 7.347/85, bem como a legitimidade (obrigação legal) do Ministério Público na defesa dos interesses coletivos e/ou individuais homogêneos decorrentes de questões que envolvam tributos, posto que contraria os mais importantes instrumentos legais para a defesa dos referidos direitos”
.

Sustenta, neste contexto, que o art. 21 da Lei no 7.347/85 e o art. 25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93 reforçam a legitimidade do Ministério Público para a defesa dos interesses e direitos individuais indisponíveis e homogêneos e que, no caso,
“o que se pretende através da ação civil pública (...) nada mais é que seja dada a devida transparência aos atos da municipalidade, uma vez que, após análise de diversos documentos por parte de equipe técnica e capacitada do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, foi constatado que não há transparência sobre qual a taxação do §2o do Decreto Municipal no 156/2017 foi utilizada para apuração”
, pois,
“durante o ano de 2017, houve a apuração pela Comissão de Avaliação do valor venal menor do que o valor negociado/valor da operação, valores acima do valor negociado, bem como valores iguais ao negociado”.

Alega, nessa linha, que
“muito embora se trate de matéria tributária, o pedido principal feito pelo Parquet na ação principal busca primordialmente a defesa dos contribuintes contra a falta de transparência do Município de Tangará da Serra na apuração do valor venal do imóvel, bem como o ressarcimento dos danos causados aos mesmos”.

Afiança, outrossim, que não merece respaldo a tese do juízo
a quo
de que não se deve identificar ou confundir a figura do contribuinte com a do consumidor, pois,
“mesmo que os beneficiários possam ser individualmente determinados nas pretensões que envolvam tributos, eles fazem parte de uma coletividade lesionada e mantém uma relação jurídica base com a parte contrária (Fazenda Pública)”.

Assegura que
“há uma enorme insensatez em proibir que seja ajuizada uma única ação coletiva que evita milhares de ações individuais com o mesmo objeto e a mesma causa petendi, que proporcionam maior dispêndio processual e material, o emperramento ainda maior do Judiciário, gasto do dinheiro público, decisões divergentes e menos eficiência na prestação jurisdicional”.

Expõe, citando doutrina, que
“em qualquer situação fática, diga ela respeito a problemas envolvendo consumidor, o meio ambiente, o patrimônio histórico, turístico, paisagístico ou até mesmo em casos em que alguma lesão tenha atingido contribuintes coletivamente considerados, desde que presentes os requisitos caracterizadores da relevância social, estará o Ministério Público não somente autorizado, mas obrigado a intentar todas as ações necessárias à coibição de eventuais abusos, ex vi dos artigos 83 e 117 do CDC”.

Cita julgamento semelhante, proferido no RAC no 0013758-05.2017.8.11.0055 (Protocolo 8575/2018), no qual o colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade do Ministério Público em demanda envolvendo anulação de lançamentos tributários de contribuições de melhoria realizadas com base de cálculo aferida no valor total da obra e não da real valorização imobiliária.

Ao final, após reiterar que
“não se trata de questão tributária pura e simples, mas de uma forma de agir do município que não traz transparência aos lançamentos de ITBI e que causou prejuízos a incontáveis contribuintes, conforme expressamente consignado no relatório técnico do CAO-MPMT”
, o apelante requer o provimento do recurso para reformar-se a sentença apelada e reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público e o consequente processamento da ação de origem (Id 164714927).

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida, argumentando, em apertada síntese, que
“a pretensão do recorrente encontra óbice na disposição contida no art. 1o, parágrafo único, da Lei Federal no 7.347/85, que veda expressamente o manejo de ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores”
. (Id 164714930).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso,
“para que o pedido seja julgado totalmente procedente”
. (Id 169889689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende o Ministério Público, com a presente apelação, a reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação civil pública ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra, em razão de sua ilegitimidade ativa
ad causam
para impugnar ou discutir a cobrança de tributos, nos seguintes moldes:

“(...)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs a presente Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, pelos fatos que se passa a expor.

Ressai da peça de ingresso, em apertada síntese, que foi instaurado pela 1o Promotoria Cível desta Comarca, Inquérito Civil a fim de apurar a informação de irregularidades na cobrança de ITBI pelo município de Tangará da Serra/MT.

Consta que o MP recebeu denúncia através da ouvidoria, relativamente a suposta cobrança indevida de ITBI por parte da prefeitura municipal, para apresentação do processo de alvará de construção.

Instado, o Município de Tangará da Serra informou que estava sendo solicitada a comprovação da propriedade, que é a exigência para legitimidade dos requerimentos de aprovação de projetos de alvará de construção. Após, o Prefeito do Município de Tangará da Serra informou que a base de cálculo para o lançamento do ITBI com referência aos imóveis urbanos é a Planta Genérica de Valores, nos termos do artigo 8o da Lei Complementar n.o 22, de 18/12/1996 e, com base no parágrafo único deste artigo, para fins de lançamento do ITBI será utilizado como base de cálculo o valor venal do imóvel constante do cadastro imobiliário, à época do lançamento.

No que diz respeito aos imóveis rurais, toma-se por base o Valor da Terra Nua – VTN e a verificação dos preços correntes das transações e ofertas à venda no mercado imobiliário local e as características da região e padrão ou tipo de construções.

O Chefe do Poder Executivo teria relatado ainda que fora observado que o Setor de Tributação utilizava como parâmetros para cobrar o ITBI, o valor declarado pelo transmitente para a operação e o valor venal do cadastro do imóvel na forma do caput do artigo 9o da Lei Complementar n.o 22, de 18/12/1996, sendo que na verdade deve ser fiscalizado o imóvel para atualizar o cadastro à época do lançamento do ITBI.

Assim, afirmou que a gestão vinha efetuando a atualização cadastral por ocasião do lançamento de cada guia de ITBI, conforme preconiza a lei vigente. O Município esclareceu que a metodologia para aferir valor de mercado de imóveis, com vistas a apurar o valor venal do bem, utiliza as composições estabelecidas no Decreto n.o 479/2016, o qual regulamenta os critérios e procedimentos de cálculo para a determinação do valor venal dos imóveis no Município de Tangará da Serra e que serve de base para o lançamento de IPTU e do ITBI.

Após, a Secretaria Municipal de Fazenda encaminhou cópia do Decreto n.o 156 de maio de 2017, o qual determina que a apuração do valor venal para fins de ITBI será realizada por uma comissão presidida pela Secretária Municipal de Fazenda, composta por servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, pelo Coordenador do Cadastro Imobiliário Municipal e por servidor da Secretaria de Coordenação e Planejamento com Formação em arquitetura ou engenharia civil.

Diante disso, o autor requisitou que o Município colacionasse aos autos a Planta Genérica de Valores – PGV do exercício de 2017, motivo pelo qual foi juntado aos autos o Decreto n.o 479/2016 que dispunha sobre a atualização da referida PGV.

Posteriormente, foi apresentado o Relatório Técnico n.o 457/2022 , do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público através do qual foram apontadas as seguintes irregularidades na cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis pelo Município de Tangará da Serra:

a) Falta de informações da relação dos valores Venais anteriores a atualização dos imóveis;

b) Falta de informação/transparência sobre qual taxação do § 2o do Decreto 156/2017 foi utilizada para apuração;

c) Cópia dos memorandos referenciados nas guias de informações do ITBI;

d) A Comissão realizava as avaliações antes do decreto, desde janeiro de 2017, entretanto o Decreto no 156/2017 entrou em vigor no dia 11/05/2017 retroagindo seus efeitos a 18/04/2017;

e) Durante o ano de 2017, houve apuração pela Comissão de Avaliação do valor venal menor do que o valor negociado/valor da operação, valores acima do valor negociado, bem como valores iguais ao negociado, assim podemos constatar que não havia um método específico para apuração do valor venal dos imóveis;

f) A Comissão de Avaliação registrou valores com até 2.872,13% a maior que o registrado na negociação de compra e venda dos imóveis.

Assim, alega o MP que existem fortes indícios de irregularidades com relação ao valor venal apurado pela Comissão de Avaliação, dentre eles temos o percentual altíssimo de apuração de valor venal a maior que o da negociação, conforme o item F acima.

Ademais, o MP concluiu que em observação ao Decreto n.° 156 de Maio de 2017, não houve clareza/transparência na forma da apuração do valor venal para base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, ferindo o princípio da impessoalidade, assim como não havia um método específico utilizado para apuração do valor venal dos imóveis.

Neste ponto, a perícia do CAO-MPMT teria verificado que em alguns documentos (Guia de Informações do ITBI e Comissão de Avaliação), os valores venais registrados pela Comissão eram muito maiores que o valor da transação (compra e venda), em outros documentos os valores eram menores que o valor da transação e em alguns ambos estavam iguais, demonstrando assim que não havia parâmetros para apuração.

Neste sentido, aduz o MP que a ausência de tal clareza acerca do lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis pelo Município de Tangará da Serra, além de ferir princípios da Administração Pública e da Ordem Tributária, também acarretou prejuízos aos contribuintes e enriquecimento indevido ao ente público.

Por fim, ressalta que o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp 1.937.821 como repetitivo, firmou três teses, definindo, entre outros pontos, que o cálculo do ITBI, que incide na compra e na transferência de imóveis, deve ter como base o valor da transação, que é declarado pelo contribuinte.

A base de cálculo do imposto, assim, não pode ser derivada de um valor sugerido unilateralmente pelo município de modo que este julgamento pelo STJ acabaria por vez com esta indefinição do Município de Tangará da Serra acerca da base de cálculo para o pagamento de ITBI no município, devendo o cálculo ser feito com base no real valor da operação, assim como abre caminho para a restituição de valores recolhidos a maior no passado.

Dessa forma, o Ministério Público busca o Judiciário, a fim de corrigir as irregularidades na cobrança de ITBI em Tangará da Serra, afastar a falta de informação/transparência sobre qual a taxação utilizada, concretizar a decisão do STJ de que o cálculo deve ser feito com base no valor da operação (valor da transação declarado pelo contribuinte) e ainda requerer a devolução de valores pagos a mais pelo contribuinte no passado.

Requereu por fim a concessão da tutela de urgência na modalidade antecipada, conforme preconiza o já citado artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 12 da Lei n°.: 7.347/85, para que o requerido estabeleça um método claro e específico para a cobrança do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), devendo obedecer a recente decisão do STJ (Tema Repetitivo 1113) no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e que o Município possa arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

O Município foi intimado a manifestar quanto ao pedido de tutela de urgência nos termos do despacho de id. 103982608.

Preliminarmente alegou que o MP é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, nos termos da lei federal 7.347/85. Alega que o autor questiona a forma como o município cobra o ITBI, arguindo equívocos na base de cálculo e no fato gerador do referido tributo. Todavia, referida pretensão não poderia ser veiculada em sede de ação civil pública, tendo em vista que os contribuintes podem ser individualmente determinados e, consequentemente, pleitear por conta própria a correção de eventual lançamento equivocado.

Aduz que no caso dos autos, não se esta a tratar de interesses difusos – o que, em tese, legitimaria a atuação do Parquet –, mas em verdade, de interesses de grupos ou classes específicas de pessoas.

Por fim, quanto a liminar, alega que a medida esgotaria o objeto da demanda e que não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

A Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei n.o 7.347/85, tem como uma de suas finalidades a proteção jurisdicional dos direitos difusos ou coletivos (art.1o, IV). A ela se aplica, subsidiariamente, o Código de Processo Civil (art.19).

O art. 21 da Lei 7.347 /85, inserida pelo art. 117 da Lei no 8.078 /90 (Código de Defesa do Consumidor), estendeu o alcance da ação civil pública à defesa dos interesses individuais homogêneos, legitimando o Ministério Público para exercê-la na qualidade de substituto processual.

Há de se ter em conta, porém, que a inserção trazida pelo referido dispositivo legal restringe-se às hipóteses de defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, assim definidos no art. 2o desta lei. Depois, não há como identificar ou confundir a figura do contribuinte com a do consumidor.

É que entre o Poder Público (sujeito ativo) e o contribuinte (sujeito passivo) se estabelecem relações jurídicas tendentes à obtenção de receitas tributárias que não guardam identidade com o vínculo entre o consumidor e um fornecedor (relação de consumo), que decorre de um ato ou fato de consumo.

Daí porque a jurisprudência já se manifestou no sentido de que não tem o Ministério Público legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública para o fim de impugnar ou discutir a cobrança de tributos.

(...)

Diante do exposto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, art. 485, I c/c art. 330, II ambos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários incabíveis na espécie
”
. (Id 164714925)

Após analisar detidamente os autos, não vejo razões para reformar a sentença recorrida.

Com efeito, sabe-se que o Ministério Público possui legitimidade ativa, esteada no art. 129 da Constituição Federal e no art. 5o da Lei no 7.347/85, para propor ação civil pública visando à proteção de direitos difusos e coletivos e, inclusive, direitos individuais homogêneos indisponíveis.

Entretanto, o parágrafo único do art. 1o da referida lei veda expressamente o ajuizamento de ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, pois, como regra, inserem-se no rol de direitos disponíveis, veja-se:

“
Art. 1o

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”
.

In casu
, da leitura da petição inicial da ação civil pública de base verifica-se que, por ela, o Ministério Público objetiva corrigir irregularidades na cobrança de ITBI no Município de Tangará da Serra, em especial quanto à base de cálculo e taxação utilizada pelo ente municipal, ao argumento de que, atualmente, o referido tributo vem sendo cobrado ora com valor venal menor que o valor da operação, ora com valor venal maior que o valor da operação e ora com valor venal igual ao valor da operação, em descompasso ao Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça, o que geraria um indébito tributário a ser restituído em favor dos contribuintes que pagaram a maior.

Em consequência, o
Parquet
formulou os seguintes pedidos em tal demanda,
verbis
:

“(...) 5) Ao final, seja confirmada a decisão liminar favorável, e ainda a condenação do requerido para que:

5.1) adote todas as medidas necessárias para dar a devida transparência aos atos de lançamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, estabelecendo método claro e específico para o cálculo do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), devendo obedecer à recente decisão do STJ (Tema Repetitivo 1113) no sentido de que o cálculo do ITBI, que incide na compra e na transferência de imóveis, deve ter como base o valor da transação, que é declarado pelo contribuinte. A base de cálculo do imposto, assim, não pode ser derivada de um valor sugerido unilateralmente pelo município;

5.2) a devolução (restituição) aos contribuintes dos valores recolhidos a maior no passado, desde o ano de 2017 até o presente momento, devendo a diferença ser apurada entre o valor pago de ITBI em operações passadas e o montante que deveria ser recolhido caso o imposto fosse calculado com base no real valor da operação (valor da transação declarado pelo contribuinte), mediante liquidação de sentença;

6) A publicação da sentença que julgar procedente esta demanda, em jornais de grande circulação, às expensas do requerido, para amplo conhecimento dos atos ilícitos praticados e possibilidade de terceiros beneficiados possam executar a sentença;

7) A inversão do ônus da prova, em favor da coletividade de contribuintes substituída pelo Autor, conforme previsto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (...)”
(Id 164714851)

Bem se vê, portanto, que, conjugados os fundamentos de fato e de direito e os pedidos deduzidos na petição inicial pelo
Parquet
, resta claro que a ação civil pública veicula matéria eminentemente tributária, relativa à suposta ilegalidade da base de cálculo e da cobrança de ITBI nos moldes efetuados pelo Município de Tangará da Serra.

Para este pleito, porém, o Ministério Público não possui legitimidade
ad causam
, visto que decorrente de direito individual homogêneo disponível, que pode ser defendido individualmente em ações autônomas pelos interessados, como corretamente entendeu o juízo
a quo
na sentença recorrida.

No mesmo sentido, veja-se os seguintes e recentes julgados do Tribunal da Cidadania reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ações civis pública que versem sobre matéria essencialmente tributária:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 694294 RG, sob o rito da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo.

2. Reconhecimento, no caso, da ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação civil pública objetivando a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre aquisição de automóveis de passeio e utilitários, nos termos do Decreto-Lei n. 2.288/86. Destaca-se recente precedente acerca desse específico tema no âmbito da 1a Seção, no julgamento do EREsp no 1428611/SE, acórdão pendente de publicação, que afirmou a ilegitimidade ativa do Parquet na causa, por haver discussão, em ação civil pública, sobre tema de natureza essencialmente tributária.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.709.093/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI N. 7.347/1985. VEDAÇÃO.

I - O feito decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para contestar a IN n. 988/2009 da Receita Federal que dispõe sobre a isenção de IPI e IOF na aquisição de veículos automotores por parte dos portadores de "deficiências físicas".

II - O parágrafo único do art. 1o da Lei n 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, veda o ajuizamento da referida ação para veicular pretensões que envolvam tributos. A referida vedação direcionada ao tema impede a utilização da ação coletiva para tutelar direito individual homogêneo disponível, e que pode ser defendido individualmente em demandas autônomas.

III - Nesse contexto é inviável o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público para discutir a relação jurídico-tributária. Precedentes: REsp 1.541.275/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 18/12/2015 e AgInt no REsp 1.502.258/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019.

IV - Matéria já apreciada por esta Primeira Seção (EREsp 505.303/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) e na Corte Especial (AgRg na Pet 1.093/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2002, DJ 16/12/2002, p. 223 RSTJ vol. 166, p. 21).

V - Refira-se, ainda, o tema 645, STF: "O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo."

VI - Embargos de divergência providos”.
(EREsp n. 1.428.611/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 29/3/2022.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DEFESA DE CONTRIBUINTES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA 645/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar o ARE n. 694.294 RG/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir pretensão relativa à matéria tributária (Tema 645/STF).

2. Na espécie, o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, não havendo que se falar na legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com a finalidade de discutir hipótese de dedução da base de cálculo do imposto de renda.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no RE no AgInt no REsp n. 1.465.282/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Ressalte-se que, na mesma linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, responsável para uniformização do direito federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 694294/MG, que tramitou sob a sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese, conhecida como Tema 645/STF:
“O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo”.

Destarte, malgrado os entendimentos em contrário desta Corte citados nas razões recursais e a despeito dos veementes argumentos declinados pelo apelante, deve ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública veiculando matéria tributária, pois em sintonia com a legislação aplicável, em especial o parágrafo único do art. 1o da LACP, e com a jurisprudência pátria atual, firmada, inclusive, em sede de precedente vinculante aos órgãos do Poder Judiciário (Tema 645/STF).

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida por estes e seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024